Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701907-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIRTES RODRIGUES LACERDA IMPETRADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, dispõe: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. No caso, o Mandado de Segurança foi distribuído no dia 26/09/2023, às 11h41, possuindo a impetrante até o dia 28/09/2023, às 11h41, para comprovar nos autos o pagamento do preparo recursal, ressaltando que a parte não formulou pedido de gratuidade de justiça. Assim, transcorrido o prazo legal para a comprovação do pagamento do preparo, reconheço a deserção do recurso interposto (artigos 42, § 1o e 54, da Lei no 9.099/95) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fundamento nos artigo 11, inciso V e artigo 29, inciso VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquive-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de setembro de 2023. MARGARETH CRISTINA BECKER Juiz de Direito